Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737404-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JELUÍTA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMDIOR. SEGURO SAÚDE. CIRURGIA. HIPERPLASIA DE MAMA. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento dos EREsp 1889704 e 1886926, que o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação em situações excepcionais. 2. No caso, a autora apresenta gigantomastia bilateral, que, com o tempo, passou a desenvolver dor crônica e processo degenerativo das vértebras da coluna torácica em razão da ação do peso das mamas. Após avaliação por equipe multidisciplinar composta por ortopedista, mastologista e cirurgião plástico, optou-se pela cirurgia de redução das mamas, a qual tem finalidade reparadora e terapêutica, e não exclusivamente estética. 2.1. De acordo com nota técnica do NATJUS constante do site do TJDFT, a cirurgia é a única solução para o tratamento adequado da gigantomastia, a qual é recomendada por organizações internacionais diante do quadro apresentado pela autora. 2.2. Como no Rol de Procedimentos da ANS não há nenhuma outra alternativa terapêutica suficiente a curar a autora, e em razão das recomendações dos organismos internacionais, a mitigação da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS é medida que se impõe nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como a cirurgia pretendida pela autora é eletiva, o pedido de indenizatório não poderia ter sido acolhido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, colacionando julgados do TJSP, TJRJ e STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 49153469). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A negativa de cobertura perpetrada pelo réu inequivocamente deve ser qualificada como inadimplemento contratual, o que, via de regra, não enseja reparação por danos morais. Em se tratando de planos e seguros de saúde somente nas hipóteses em que a negativa de cobertura se referir a situações de urgência/emergência ou de uma doença grave como, por exemplo, câncer, o inadimplemento contratual ultrapassará a barreira do mero dissabor da vida em sociedade e alcançará a própria dimensão existencial do contrato, ensejando a conduta ilícita do fornecedor reparação também por danos extrapatrimoniais. No caso dos autos, embora ilícita a negativa do réu, a cirurgia solicitada não se qualificava como urgência ou emergência, mas sim eletiva, de sorte que incabível a reparação por danos extrapatrimoniais.” (ID 48182912) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020